Tribunal: TJBA
Processo: 8002129-22.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002129-22.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO APELADO: SALVADOR FRANCISCO DE ARAUJO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 129/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo interno interposto pelo Município de Brumado contra decisão que negou seguimento a recurso especial com fundamento no Tema 129/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em verificar o acerto na aplicação do Tema 129 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 129/STJ reconhece à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios, se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante, tese firmada que é similar à matéria versada nos presentes autos. Decisão agravada mantida. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais quando atua em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante. 2. A legislação estadual não pode restringir direito assegurado por entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 134 e 135; CPC/2015, art. 1.030, I, b; Lei Complementar Estadual nº 26/2006, art. 6º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.108.013/RJ (Tema 129); STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002). VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível n.º 8002129-22.2023.8.05.0032, em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE BRUMADO e como Agravada DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do eminente Relator. Data registrada no sistema